Tribunal: TJDFT
Processo: 0727374-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727374-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO PACIENTE: CARLOS AUGUSTO GOMES MELO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO (OAB/DF no 54.206), em favor de CARLOS AUGUSTO GOMES MELO (fls. 2/8), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu pedido de progressão para o regime semiaberto, contudo, sem benefícios externos (fls. 14/15). Afirma que, em que pese o julgador ter considerado a necessidade de realização de implementação das recomendações do exame criminológico para o deferimento dos benefícios externos, este entendimento vai na contramão do entendimento adotado por esta Corte, diante da ausência de fundamentação no caso concreto com motivos individualizados. Sustenta que o paciente sempre laborou e estudou durante o cumprimento de sua pena, tendo atingido inclusive a marca de 905 (novecentos e cinco) dias remidos, o que demonstra o seu comprometimento com o cumprimento da pena. Além disso, alega que o exame criminológico apontou que a última infração disciplinar do sentenciado foi em 25/2/2006, ou seja, há mais de 18 (dezoito) anos. Alega que o exame criminológico não fez qualquer referência a respeito da necessidade de submissão do sentenciado a Grupo de Drogas e a Grupo de Autoconhecimento para só então ter concedidos os benefícios externos, tratando-se, na verdade, de inovação do Juízo da Vara de Execução Penal. Por fim, aduz que se encontram devidamente comprovados o fumus boni iuris, consubstanciado na ausência de fundamentação concreta da decisão e nas informações trazidas pelo exame criminológico, e o periculum in mora, demonstrado pelo cerceamento do direito do paciente de usufruir dos benefícios externos, em especial por ter proposta particular de emprego apresentada na origem. Requer, com isso, liminarmente, que seja concedido ao paciente os benefícios externos, com a dispensa das recomendações impostas pelo Juízo de origem. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. Na hipótese, urge pontuar que a Defesa busca desconstituir decisão que indeferiu a progressão de regime com a concessão de benefícios externos ao paciente. Consoante Enunciado Sumular no 15 deste Tribunal de Justiça: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais” (grifo nosso). Além disso, as decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais – VEP são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei de Execução Penal – LEP, não sendo possível o conhecimento do Habeas Corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (AgRg nos EDcl no HC n. 821.450/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024 – grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ENUNCIADO No 15, DA SÚMULA DO TJDFT. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. Conforme o disposto no Enunciado no 15, da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. (Acórdão 1837746, 07091358620248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO NO SISTEMA CARCERÁRIO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP. ORDEM DENEGADA. 1. A concessão de progressão de regime não é automática. Além da observância dos requisitos objetivos, impõe-se a análise, pelo Juízo da VEP, dos requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras. 2. Ausente pronunciamento do Juiz da VEP sobre a progressão do regime prisional no caso do paciente, eventual incursão na matéria pelo órgão colegiado ensejaria supressão de instância. 3. Além disso, esse Tribunal de Justiça editou enunciado de Súmula dispondo que “O habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais” (Súmula 15). 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1819308, 07541830520238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 4 de julho de 2024 16:10:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora